Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711882-51.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LYRA PASCALLE SALVADOR RECORRIDO: MARINEZ PEREIRA DOS SANTOS 92342841191, MARINEZ PEREIRA DOS SANTOS, SIDNALDO DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por LYRA PASCALLE SALVADOR em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ele formulados. Não foram apresentas contrarrazões. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado da guia e do comprovante de recolhimento das custas. Intimada para comprovar o recolhimento, nos termos despacho de Id n. 62650836, a Recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certificado no Id n. 63090027. Por tal razão, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator